Tribunal: TJMT
Processo: 1011673-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011673-92.2020.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): BONINI E BORGES LTDA – EPP
RECORRIDO(s): ODAIR ALVES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BONINI E BORGES LTDA – EPP com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 47702968):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os ditames do acórdão exequendo, é de ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.” (TJMT, RAI 1011673- 92.2020.8.11.0000, DES GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão ID 50472989.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão “infringiu o disposto nos artigos 7o e 525, § 4o ambos do CPC; artigo 406 do CC; LEI 6.205/75, e ainda a divergência jurisprudencial, na medida que o recorrido utilizou-se de juros compostos; IGPM além de valor do salário mínimo (2019) desde o evento danoso (2011) em sede de cumprimento de sentença que fora impugnada e agravada.”
Afirma que o cumprimento de sentença utiliza juros compostos, o que seria vedado nos casos de débitos judiciais, afrontando o disposto no artigo 406 do CC.
Aduz que não é possível utilizar o IGP-M como índice de correção monetária, devendo ser observado o INPC.
Assevera que o valor do salário mínimo atual não pode ser utilizado para corrigir o valor inicial da pensão mensal, afrontando o disposto no AR 805.038-AgR e ARE 927.235, ambos julgados pelo STF
Recurso tempestivo (ID 53465499).
Contrarrazões no ID 56377965.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 53682454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão “infringiu o disposto nos artigos 7o e 525, § 4o ambos do CPC; artigo 406 do CC; LEI 6.205/75, e ainda a divergência jurisprudencial, na medida que o recorrido utilizou-se de juros compostos; IGPM além de valor do salário mínimo (2019) desde o evento danoso (2011) em sede de cumprimento de sentença que fora impugnada e agravada.”
Afirma que o cumprimento de sentença utiliza juros compostos, o que seria vedado nos casos de débitos judiciais, afrontando o disposto no artigo 406 do CC.
Aduz que não é possível utilizar o IGP-M como índice de correção monetária, devendo ser observado o INPC.
Assevera que o valor do salário mínimo atual não pode ser utilizado para corrigir o valor inicial da pensão mensal, afrontando o disposto no AR 805.038-AgR e ARE 927.235, ambos julgados pelo STF.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID 47702968):
“(...). Da análise do conjunto fático-probatório observa-se que a sentença condenou a parte requerida nos seguintes termos:
“(...). Por sua vez, este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos de Apelações e os Embargos de Declaração de numeração única de n. 0000342-47.2013.8.11.0107, de minha relatoria, reformou, em parte, a sentença recorrida. Nos Apelos: “(...) dá-se parcial provimento ao apelo do autor, apenas para majorar de R$75.000,00 para R$100.000,00, o valor dos danos morais. Mantém-se os demais termos da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, condenou a requerida ao pagamento dos danos morais, cujo valor restou majorado agora em grau de recurso, de R$75.000,00 para R$100.000,00, e que condenou também ao pagamento de pensão mensal vitalícia, inclusive 13o salário, no valor de dois salários mínimos, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 1% sobre o valor da condenação. Julgou procedente a denunciação à lide e condenou a seguradora Bradesco Seguros S.A. ao reembolso das verbas condenatórias em favor da litisdenunciada, até o limite da apólice, e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
Verifica-se que a executada, aqui Agravante, não demonstrou que houve erro nos cálculos, para o fim de se alinhar os valores apurados ao comando exequendo, conforme se verifica da decisão agravada, cujo fragmento se transcreve: “In casu, INFIRO QUE O ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, VEZ QUE OS CÁLCULOS TRAZIDOS PELO EXEQUENTE ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO N. 342-47.2013.8.11.0107, NO ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, BEM COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, TODOS DESFAVORÁVEIS AO EXECUTADO . Outrossim, é de bom alvitre relatar que o cálculo trazido pela parte executada é favorável a ela, pois deixou de incluir os juros de mora arbitrados em 1% (um por cento) na sentença de piso e, ainda, de computar a multa de 1% (um por cento) aplicada em sede de embargos de declaração no e. TJMT. Ademais, o cálculo referente às parcelas vincendas, apresentadas pelo exequente, é a respeito do pedido de conversão do pagamento de pensão mensal em parcela única, o qual será analisado em momento oportuno. Já quanto ao pedido de efeito suspensivo, não foi ofertado, como garantia, bens livres e desembaraçados aptos a conceder o pleito. Não constato, também, que o prosseguimento da medida causará grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado.” (destaquei).
Como se vê da decisão agravada, restou demonstrado que o critério de cálculos (índices, juros e correção monetária) utilizados pela parte exequente está em consonância com o decidido no acórdão exequendo.
Não há indicação de que o índice IGPM para a correção monetária é utilizado de forma incorreta pela parte exequente, bem assim que os juros moratórios superem o percentual de 1% ao mês, ou que sejam utilizados cálculos ilegais.
Quanto ao uso do salário mínimo como base de cálculo e atualização de pensão por ato ilícito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo n. 927.235/DF, entendeu pela possibilidade de utilização do salário mínimo como base de cálculo e indexação da pensão mensal nas ações de indenização decorrente de ato ilícito.
(...). Assim, a decisão recorrida não merece reformas. Por derradeiro, realça-se, o desprovimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido. Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos”. ((g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esses pontos, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x